Tribunal: TJMT
Processo: 1027232-16.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027232-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), 1º Juizo da vara única da comarca de Querência - MT (IMPETRADO), SONIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 981.394.011-53 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU A ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Preliminar suscitada de ofício: supressão de instância. Tese de nulidade da prisão, por ausência de mandado de busca e apreensão válido, não suscitada nos autos originários. Mérito: prisão preventiva idônea. Descabimento das providências mais brandas. Ordem parcialmente extinta sem análise do mérito e, na extensão admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, à custa da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) analisar as circunstâncias da prisão em flagrante da paciente para constatar a presença de eventual ilegalidade decorrente da suscitada ausência de mandado de busca e apreensão válido em seu desfavor; e (ii) verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça a arguição de nulidade da prisão em flagrante, sob o viés de ausência de mandado de busca e apreensão válido em relação à paciente, quando a análise dos autos revela não ter sido a matéria sequer submetida à apreciação do d. juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância; sem que se constate, ademais, qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista das circunstâncias do caso, às quais se somam os registros criminais desfavoráveis da paciente - que estava em cumprimento de pena quando se envolveu no delito ora em exame, a evidenciar o risco concreto de reiteração delitiva; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “1. Não tendo sido a tese de nulidade da prisão em flagrante arguida perante o d. juízo
a quo
, com observância do contraditório e da ampla defesa, em sede de audiência de custódia ou por meio de posterior manifestação da i. defesa nos autos, tal arguição não comporta análise direta por este eg. Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância; não constatadas, ademais, razões aptas a justificar a extraordinária concessão de ofício da ordem. 2. É legítima a decretação da prisão preventiva da paciente quando demonstrada sua imprescindibilidade à garantia da ordem pública, observadas as circunstâncias do caso e a aparente periculosidade social da custodiada, a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022. Enunciados Orientativos n. 42 e 43 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1027232-16.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE QUERÊNCIA

IMPETRANTE:

Dr. LEANDRO PERES DIAS NUNES

PACIENTE:

SÔNIA ALVES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
da paciente nos autos do APFD n. 1001444-51.2025.8.11.0080, à conta de seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Dessume-se dos autos que a beneficiária deste
writ
foi presa em flagrante delito em
1º de agosto de 2025
, em razão da suposta prática do delito supramencionado; vindo a ser o claustro, posteriormente, convertido em prisão preventiva,

mantida até o presente momento.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de
ilegalidade da prisão em flagrante da paciente
, por ausência de mandado de busca e apreensão válido em relação a
SÔNIA
, porquanto se tratava, na intelecção do d. causídico, de investigações que tinham como alvo a filha da paciente,
Viviane Santos da Fonseca
, e a residência desta última.

Adicionalmente, defende a
ilegalidade da prisão preventiva
por ausência de seus
requisitos legais
, ensejo em que defende ter sido o encarceramento imposto
à míngua de fundamentação adequada
, mormente em vista da
pequena quantidade
de entorpecente apreendido em posse de
SÔNIA
(01 g [um grama] de cocaína).

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
à paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que condicionada à fixação de
medidas cautelares alternativas
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 306491351 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
306753399
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 308430354.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, apontando, não obstante, o risco de
supressão de instância
no tocante à insurgência voltada à suposta ausência de
mandado de busca e apreensão
válido em relação à paciente (ID 309782860).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, bem assim, com a consulta aos autos originários, constatei que, aparentemente, a tese de
ilegalidade da prisão em flagrante da paciente
sob o viés da suposta ausência de mandado de busca e apreensão válido em seu desfavor,
não foi submetida à apreciação da d. autoridade judiciária
em sede de audiência de custódia, tampouco por meio de manifestação posterior da i. defesa;
circunstância que
inviabiliza
,
ao menos neste momento, o exame direto de tal tese por esta eg. Corte de Justiça.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Nessa ordem de ideias, entendo que a apreciação da tese de
ilegalidade da prisão em flagrante
, por ausência de mandado de busca e apreensão válido em desfavor da paciente,

ensejaria

indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito da paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que o
writ

não deve ser admitido

nesse ponto.

M
utatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A análise da questão suscitada pela defesa implicaria em indevida supressão de instância, visto que o Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus substitutivo impetrado na origem. Com efeito,
a matéria não foi objeto de apreciação pelas instâncias ordinárias, o que impede o exame direito por esta Corte Superior de Justiça sob pena de indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 925.781/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...)
A alegação de provas obtidas mediante invasão de domicílio, sem mandado de busca e apreensão, não foi submetida à análise da Autoridade Coatora, o que torna inadmissível a análise direta da tese por esta Corte Superior, podendo incidir em indevida supressão de instância
”.

(N.U 1012009-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024). — Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, especificamente a respeito da matéria, consigno
não vislumbrar

ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
a ponto de

ensejar a excepcional
concessão de ofício do pleito
.

Em consulta aos autos do APFD n. 1001444-51.2025.8.11.0080, constatei que os investigadores de polícia citaram a existência de representação pela
busca e apreensão
em desfavor tanto de
SÔNIA ALVES DOS SANTOS ALMEIDA
quanto de sua filha
Viviane Santos da Fonseca
, com a indicação, em relação a ambas, do endereço “Rua Goiás, Setor F”, nos lugares conhecidos como “Bar da Sinuca” ou “Bar da Tia” e “Drinks Beer”; e, no caso específico de
Viviane
, bem como de
Isadora Fonseca
e de seu convivente, também a residência localizada ao lado do referido bar (ID 203088103 – ADPF n. 1001444-51.2025.8.11.0080).

Ademais, dos documentos que instruem os autos originários, vê-se que
SÔNIA
sempre figurou como
investigada
, tendo a Polícia Civil logrado êxito em descortinar indícios de seu envolvimento perene com o comércio malsão, ao que se vê, por exemplo, dos Relatórios de Investigação n. 2025.13.75420 e n. 2025.13.80083 (ID
203088103 e ID 203088104 – ADPF n. 1001444-51.2025.8.11.0080).

Por fim, a consulta aos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal n. 1001395-10.2025.8.11.0080 (PJe) revela que, em
25/07/2025
, a d. autoridade judiciária
deferiu
a representação formulada pela d. autoridade policial e determinou a expedição de
mandado de busca e apreensão
, “
[...] a ser cumprido nos endereços abaixo apontados: 1. ALVO 01:
SONIA ALVES DOS SANTOS ALMEIDA
(
Bairro Setor "F", Rua Goiás Bares Bar da Sinuca, Bar da Tia e Drinks Beer
);

2. ALVO 02: VIVIANE SANTOS DA FONSECA (Bairro Setor "F", Rua Goiás, s/nº, ao lado do conhecido Bar - portão preto);

3. ALVO 03: VIVIANE SANTOS DA FONSECA, ISADORA FONSECA RICARDO (Bairro Setor "F", Rua Goiás, s/nº - Bar)”
(ID 202146025 – PBACrim n. 1001395-10.2025.8.11.0080). — Destaquei.

E, observados detidamente os autos, se constata que a prisão em flagrante da paciente se deu precisamente
no endereço indicado
, em meio às diligências por meio das quais houve o cumprimento do mandado de prisão supramencionado (ID 203087385 – ADPF n. 1001444-51.2025.8.11.0080).

Assim, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus,
sem intrusão no mérito da questão
—,
não há como concluir de súbito pela nulidade da prisão em flagrante e dos elementos indiciários dela decorrentes
; especialmente quando se trata de
matéria sequer submetida à apreciação do d. juízo
a quo
, sob o crivo do
contraditório
e da
ampla defesa
.

Nesse cenário, pelas razões expostas e à míngua de constrangimento ilegal manifesto passível de ser sanado de ofício por esta eg. Corte de Justiça,
exclusivamente quanto à tese de
nulidade da prisão em flagrante por suposta ausência de mandado de busca e apreensão válido em relação à increpada,
JULGO
EXTINTO
O
HABEAS CORPUS
sem exame do mérito
, visto que evidenciada
indevida
supressão de instância.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
SÔNIA ALVES DOS SANTOS
foi presa em flagrante delito em
01/08/2025
,
pela suposta prática
do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Por clareza, registro que, nos autos n.
1001518-08.2025.8.11.0080
, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face da paciente, imputando-lhe a prática do crime supramencionado.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 1º de agosto de 2025, por volta das 16h40, no estabelecimento comercial localizado na Rua Goiás, Setor F, no município de Querência/MT, a paciente, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
tinha em depósito e guardava, com o fim de venda, uma porção de substância análoga a cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme narrado pelo
parquet
, visando à coleta de elementos de informação quanto aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o narcotráfico, se expediu ordem judicial de busca e apreensão nos autos n. 1001395-10.2025.8.11.0080, [“Operação Dose Dupla”].

Na data dos fatos, em cumprimento à referida ordem, a equipe policial dirigiu-se até o estabelecimento comercial de propriedade da paciente, e, durante as buscas, localizou um invólucro de cocaína sobre a mesa de
SÔNIA
, além de cerca de 11.000 (onze mil) sacos plásticos do tipo
ziplock
para o armazenamento de entorpecentes e 4 (quatro) aparelhos celulares.

Segundo o
parquet
, há proximidade e similaridade entre os estabelecimentos “Bar da Tia” ou “Bar da Sinuca” e o “Bar da Viviane”, ambos sob a posse e a administração da paciente e de seus familiares, conforme investigação em andamento nos autos n. 1001516-38.2025.8.11.0080.
Tais lugares são conhecidos como pontos de venda de entorpecentes e sugerem a existência de um organizado esquema familiar para a prática de crimes de naturezas diversas, notadamente o tráfico de drogas. Ademais, verte da incoativa ministerial que
SÔNIA
já figurou em outras investigações análogas, no bojo das Operações “Constantine” e “Ordem Pública”.

Por esses fatos, realizada a prisão em flagrante de
SÔNIA
, a paciente foi conduzida à presença da d. autoridade judiciária em sede de audiência de custódia, oportunidade em que teve a prisão pré-cautelar homologada e
convertida em preventiva
; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.244655; dos depoimentos dos policiais que atuaram no caso; dos Termos de Exibição e Apreensão n. 2025.16.361318 e n. 207571460; do Laudo Preliminar de Constatação de Entorpecente.

A consulta a tais documentos revela que, em posse de
SÔNIA
, foram apreendidos
01 (uma) porção de cocaína
, com peso aproximado de
1g
(um grama);
R$ 22,00
(vinte e dois reais) em espécie; 04 (quatro) aparelhos celulares; e 01 (um) caderno de anotações de interesse para as investigações. Além disso, foram também localizadas aproximadamente
11.000
(onze mil) embalagens do tipo
ziplock
(ID 203949668 e ID 207571460 – autos n. 1001518-08.2025.8.11.0080).

Conquanto encaminhado o material apreendido à POLITEC para realização do Exame Pericial Definitivo em relação à natureza toxicológica da substância localizada em posse de
SÔNIA
, sem que tenha ainda aportado aos autos originários o correspondente laudo, em sede preliminar, se constatou se tratar de “
1 grama de substância análoga a Cocaína acondicionada em embalagens ziplock
” (ID 203949674 – autos n. 1001518-08.2025.8.11.0080).

Em seus depoimentos, os policiais civis que diligenciaram na ocorrência sublinharam o
envolvimento corriqueiro
de
SÔNIA
com o comércio malsão, bem como descreveram as circunstâncias da abordagem, ao que se vê do relato prestado pela investigadora
Carla Antunes Oliveira do Nascimento
, que a seguir transcrevo
in verbis
:

“[...] QUE em cumprimento ao MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO em desfavor de SONIA ALVES DOS SANTOS ALMEIDA,
conhecida por policiais civis de QUERÊNCIA e regional pela prática reiterada de crimes de tráfico de drogas e afins
, foi possível neste cumprimento da busca domiciliar encontrar aos fundos do bar da SONIA, em cima de uma mesa,
um invólucro de drogas, com substância análoga a cocaína devidamente embalada tipicamente para a comercialização
; QUE
este bar é popularmente conhecido por estes investigadores e demais policiais como ponto de venda de drogas
. QUE não é incomum o traficante manter pequena quantidade de drogas para tentar desconfigurar o tráfico e
a investigada já atua há vários anos na traficância e tal DROGA tem as mesmas características de embalamento da quantidade significativa de drogas que foi encontrada em outro alvo de busca, que é o bar da filha da SONIA
; QUE A FAMÍLIA TOCAM BARES SITUADOS NARUA GOIÁS, conhecido como BAR DA TIA, BAR DA SINUCA, outro local popularmente conhecido pela equipe policial como ponto de venda de drogas; QUE
a flagranteada SONIA já figurou como alvo em distintas operações da POLÍCIA CIVIL, inclusive, simultaneamente NESTA DATA, foi dado cumprimento de busca e apreensão no bar da filha da SONIA (VIVIANE)onde foi encontrado MUITAS drogas e produtos de furto
; QUE no outro local, só havia o namorado da neta da Sonia, o que se comprova a associação para o tráfico; QUE
a investigada SONIA já figura em diversos relatórios de investigação que tramitam nesta DELEGACIA DE POLÍCIA, os quais confirmam sua participação ativa na comercialização de drogas
; QUE EM SEU BAR foram apreendidos celulares, sem nota fiscal, para que sejam extraídos dados que comprovam as investigações; QUE também foram apreendidos diversos/vários fardos de embalagens contendo ziplock e a quantia de R$22,00 (vinte e dois reais)”.

(ID 203949665 – autos n. 1001518-08.2025.8.11.0080). — Destaquei.

Ao ser interrogada, por sua vez, a paciente
negou
seu envolvimento com o comércio malsão, justificando que as embalagens
ziplock
se destinariam à comercialização de joias, e indigitando sua funcionária,
Ana Carolina
, como proprietária da porção de entorpecente apreendido, por se tratar de usuária de drogas, ao que se vê do ID 203949671 – autos n. 1001518-08.2025.8.11.0080.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, bem como por
conveniência da instrução criminal
, com a garantia da
aplicação da lei penal
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que
a manutenção da prisão preventiva da custodiada é medida que se impõe para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e o asseguramento da aplicação da lei penal
.

A periculosidade da custodiada é manifesta e se revela de forma contundente por seus
antecedentes criminais
,
que demonstram uma clara e preocupante escalada criminosa progressiva
. Conforme o Relatório de Antecedentes Criminais,
SÔNIA ALVES DOS SANTOS ALMEIDA possui uma extensa ficha criminal
, figurando em diversos processos por crimes graves, o que evidencia uma contumácia delitiva e um desprezo reiterado pela ordem jurídica.

Seu histórico inclui: a) Tráfico de Drogas e Condutas Afins (Processos nº 816-19.2012.811.0021, 604-27.2014.811.0021, 151-95.2015.811.0021, 0000592-76.2015.8.11.0021, 26817-36.2016.811.0042), com condenações e execuções de pena; b) Favorecimento da Prostituição (Processo nº 1001060-30.2021.8.11.0080); e c) Associação Criminosa (Processo nº 1002024-18.2024.8.11.0080).

Essa reiteração criminosa e a diversidade de delitos, especialmente os relacionados ao tráfico de drogas e à associação criminosa, são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam que
a liberdade da custodiada representa um risco concreto à sociedade, que se vê constantemente ameaçada por sua conduta delitiva
.

Além da periculosidade individual, a análise dos autos revela
uma escorreita correlação com o processo nº 1001445-36.2025.8.11.0080, que tramita nesta mesma Vara Criminal e envolve GUILHERME CHAID DA SILVA, genro da filha da custodiada SÔNIA ALVES DOS SANTOS ALMEIDA, também pela prática do crime de tráfico de drogas.

[...] Essa
similitude de modus operandi
, a
proximidade geográfica dos estabelecimentos
("Bar da Tia/Sinuca" de Sônia e "Bar da Viviane" onde Guilherme foi preso, ambos na Rua Goiás, Setor F) e
a relação de parentesco entre os envolvidos nos dois processos
(Guilherme é genro de Viviane – filha de Sonia - e convivente da filha de Viviane, Isadora) sugerem fortemente
a existência de um complexo e organizado esquema familiar para a prática reiterada de crimes, em particular o tráfico de drogas.

Tal circunstância agrava sobremaneira a necessidade da prisão preventiva, pois indica
uma organização e planejamento na atividade criminosa, o que potencializa o risco à ordem pública e a probabilidade de novas infrações caso a custodiada seja colocada em liberdade
. A desarticulação de tais esquemas criminosos, ainda que em fase inicial de investigação, é crucial para a proteção da sociedade.

Isto posto, verifico que
a liberdade da autuada pode comprometer a coleta de provas e a oitiva de testemunhas
. A influência da custodiada no meio criminoso, combinada com seu histórico de envolvimento em diversas operações policiais, levanta o receio de coação de testemunhas ou destruição de provas. Ademais,
diante dos antecedentes e da gravidade dos fatos imputados, há risco concreto de evasão para evitar eventual aplicação da lei penal
.

[...] Diante do exposto,
as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública e fazer cessar a reiteração criminosa
, dada a gravidade concreta da conduta, a periculosidade da custodiada evidenciada pela escalada criminosa progressiva de seus antecedentes e a complexidade do esquema familiar.

[...] Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I e III, todos do Código de Processo Penal, e em consonância com o parecer ministerial,
HOMOLOGO
o Auto de Prisão em Flagrante Delito lavrado em desfavor da custodiada
SONIA ALVES DOS SANTOS ALMEIDA
e
CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA da custodiada SONIA ALVES DOS SANTOS ALMEIDA
, qualificada nos autos, para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e o asseguramento da aplicação da lei penal”.

(Decisão de ID 203107545 – autos n. 1001444-51.2025.8.11.0080). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Cuida-se de hipótese em que, consoante se extrai da prova pré-constituída e da consulta aos autos originários,
SÔNIA
vem sendo investigada por seu
reiterado envolvimento com o narcotráfico
, por atuar como figura central em rede estruturada de tráfico de drogas no Município de Querência/MT, não apenas por meio de seu próprio estabelecimento comercial, mas também em aparente
coalização com seus familiares
, mediante a
gestão de bares
utilizados como
pontos de venda e de logística dos entorpecentes
;
circunstâncias que bem demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Aliás, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Trata-se de cenário em que, ainda que tenha sido apreendida pequena porção de entorpecente em posse de
SÔNIA
no momento da abordagem — 1g (um grama) de cocaína —,
não podem ser ignoradas as investigações conduzidas anteriormente à diligência, bem como posteriormente a ela
, as quais revelam a configuração de
uma intrincada rede de agentes e locais dedicados, aparentemente, ao comércio malsão.

Nesse ponto, observo que, em
05/02/2025
,
Isadora Fonseca Ricardo
, neta de
SÔNIA
, e que, na época, contava com apenas 15 (quinze) anos de idade, foi avistada no bar “Drinks Beer” enquanto trocava invólucros com substância semelhante a drogas com
MARCELO DE SOUSA BARROS
, companheiro de
SÔNIA
, que, imediatamente, ao avistar os policiais, empreendeu fuga. Todavia, com a adolescente, foram encontradas 12 (doze) porções de cocaína, prontas para comercialização, bem como R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais) em cédulas fracionadas. Além disso, no local, foram confiscados 08 fardos de apetrechos utilizados para embalagem de entorpecentes, contendo aproximadamente 4 mil invólucros. Por essas razões,
MARCELO
figura como
indiciado
pela suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 33 da Lei 11.343/2006 e pelo art. 244-B da Lei n. 8.069/1990
, nos autos do IP n. 1000340-24.2025.8.11.0080.

Adicionalmente, quando do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor de
Viviane
, filha de
SÔNIA
, no “Bar da Viviane”, os policiais apreenderam 22 (vinte e duas) porções de substância análoga a cocaína, bem como 03 (três) porções de substância análoga a maconha, além de um caderno de anotações sobre o tráfico de drogas e aparelhos celulares, oportunidade em que foi preso em flagrante delito
Guilherme Chaid da Silva
, genro de
Viviane
(IP n. 1001516-38.2025.8.11.0080).

A seu turno,
SÔNIA
ostenta
desfavoráveis registros criminais
, porquanto responde à Ação Penal n. 1001060-30.2021.8.11.0080, em que
denunciada
pela prática dos crimes de
manutenção de
casa de prostituição
, cometido contra adolescente;
tráfico de pessoas
;
favorecimento à prostituição de adolescente
; e
favorecimento à prostituição
, os quais teriam sido perpetrados em conluio com sua filha
Josiane Santos Fonseca
, a partir do estabelecimento comercial “Bar Morena Drinks”, onde ocorriam, em tese, os atos de exploração sexual, inclusive de menores.

Fosse pouco, a paciente
cumpre pena
nos autos do PEP n. 0009934-19.2013.8.11.0042 (SEEU), à conta de
duas condenações
pelo crime de
tráfico de drogas
, tendo sido, ademais,
progredida
do regime
semiaberto
para o
aberto
em
25/04/2024
; de forma que, em se tratando de paciente que
cumpria pena quando, aparentemente, se envolveu em nova prática delitiva, reforçam-se assim as razões para seu encarceramento cautelar
.

Por fim, deve-se registrar que
SÔNIA
também figura como investigada nos autos do IP n. 1002024-18.2024.8.11.0080, em que se apura seu possível envolvimento com os crimes tipificados pelo
art. 268, pelo art. 155 e pelo art. 180, todos do Código Penal
, bem como pelo
art. 33 da Lei n. 11.343/06
.

Nesse cenário, estou convencido de que se encontra suficientemente demonstrado o
periculum libertatis
, face ao
risco concreto de reiteração delitiva
bem delineado na hipótese, o que atrai o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023). — Destaquei.

Assim, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social da paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão cautelar.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta de todo inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado Orientativo n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
SÔNIA ALVES DOS SANTOS
, sob pena de
indevida supressão de instância
, e, na extensão admitida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo, por conseguinte, o encarceramento provisório decretado em face da paciente nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025